Tribunal: STF
Processo: RE 1227033
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF E TEMA Nº 163 DO EMENTÁRIO DA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul. Eis o teor do julgado:



“RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PANAMBI. INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PANAMBI IMSS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO DESCONTO. Nos termos do art. 40, caput, e §4º e o art. 201, §11, da Constituição Federal, o regime previdenciário tem caráter contributivo e solidário, para o fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e, sendo assim, verbas não incorporáveis à remuneração do servidor quando da aposentadoria, não podem sofrer desconto previdenciário. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO (e-doc. 13).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 40, caput, e § 4º; e art. 201, § 11, da Constituição da República, ao argumento de que, conforme o entendimento consolidado da Súmula nº 668 do STF “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”, de modo que, “a parcela referente ao 13º salário, na medida em que esta última atrai, sim, a incidência previdenciária, não sendo razoável a tese do desconto indevido, menos ainda, da restituição” (e-doc. 11). 



    4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 13)



    É o relatório.



    Decido.



    5. Cabe inicialmente destacar que o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, destacando-se a Lei municipal nº 4.416, de 2016.



    6. A fim de melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado que manteve a sentença de primeiro grau:



    “A ação busca a cobrança/restituição do desconto da contribuição previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis à remuneração do demandante, tais como terço constitucional de férias, décimo terceiro salário, abonos, abono temporário, triênios, adicional de periculosidade, adicional noturno e horas extras, o que foi acolhido na origem, objetivando o INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PANAMBI - IMSS, no recurso, a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.



    (...) 



    No mérito, tenho que a questão em apreço também foi bem analisada pelo ilustre colega, Dr. Fabiano Zolet Bau, ao proferir a sentença, não se verificando qualquer elemento apto a reformar a deliberação de primeiro grau, motivo pelo qual a adoto como razões de decidir, conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/953:  



    Vistos.  



    A parte autora relatou ter sido servidora pública municipal e, nessa condição, sujeita à contribuição previdenciária descontada sobre sua remuneração; alegou que a contribuição teve base de cálculo indevida, pois abrangeu valores que não se incorporavam aos proventos em caso de aposentadoria; postulou a condenação do ente público à restituição dos valores descontados indevidamente de sua remuneração pelo equívoco no cálculo da contribuição previdenciária (fls. 02/12)  



    O ente público foi citado e ofereceu contestação na qual requereu, em preliminar, o reconhecimento da incompetência do JEFAZ, a perda do objeto em razão do pagamento na esfera administrativa e a extinção do processo sem resolução de mérito; no mérito sustentou a legalidade da exação, pois tem a competência constitucional para estabelecer a base de cálculo da contribuição previdenciária destinada ao custeio do sistema próprio de previdência e seguridade voltada aos servidores públicos municipais; ...  



    (...)



    Não existe controvérsia sobre a matéria de fato, pois a condição funcional da autora e os descontos lançados em sua remuneração a título de contribuição previdenciária são incontroversos.  



    Resta definir a questão jurídica, ou seja, se a base de cálculo da contribuição foi corretamente estabelecida pela legislação municipal de regência.” (e-doc. 3, p. 2-4; grifos acrescidos).



    7. Destaco ainda, trechos da decisão de piso confirmada no acórdão:



    (...) Ressalto que o próprio Município de Panambi reconheceu a ilegalidade da sua base de cálculo para a contribuição previdenciária: quando o Sindicato dos Servidores Municipais passou a mover ações contra o ente público para a devolução dos valores indevidamente cobrados sobre o 1/3 de férias, este JEFAZ concertou audiência conciliatória pré-processual e houve encaminhamento de lei autorizando o Poder Executivo local a fazer a restituição extrajudicial direta aos servidores nos próprios contracheques. 



    Posteriormente a legislação municipal foi modificada para que houvesse a explicitação adequada das parcelas que integrariam ou não a base de cálculo da contribuição previdenciária municipal, facultando-se ao servidor optar pela inclusão das vantagens eventuais para melhorar a própria remuneração na futura inatividade - Lei Municipal nº 4.416/16. 



    No caso dos autos houve cobrança indevida de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas de caráter eventual: 1/3 de férias, 13º salário, abonos, abono temporário, triênios, adicional de insalubridade, adicional noturno e horas extras.  



    Assim, devida a restituição ao contribuinte de tais valores.



    (...)



    Em face do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a fazer a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da parte autora a título de contribuição previdenciária.” (e-doc. 3, p. 5 - grifos acrescidos).



    8. Conforme citação da inicial estampada no acórdão, o cerne da discussão está na alegação de “que a contribuição teve base de cálculo indevida, pois abrangeu valores que não se incorporavam aos proventos em caso de aposentadoria”. 



    9. Observando o pressuposto, temos que a condenação foi estabelecida conforme “explicitação adequada das parcelas que integrariam ou não a base de cálculo da contribuição previdenciária municipal”.



    10. Na sentença, condenou-se a recorrente na “restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração” da parte autora a título de contribuição previdenciária. Assim, no que definido em juízo de primeiro grau, tenho que não há discordância quanto à existência de desconto de contribuição previdenciária na remuneração da recorrida.



    11. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, conforme aponta a jurisprudência da Corte:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. SÚMULA 688/STF. FÉRIAS USUFRUÍDAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1.  O entendimento fixado no RE 593.068-RG, que guarda relação com os servidores públicos, não se aplica ao caso dos autos.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) já reconhecia a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. A reiteração de julgados no mesmo sentido deu origem à Súmula 688/STF. Precedentes.



    3.  O Tribunal de origem decidiu pela incidência de contribuição previdenciária patronal sob o fundamento de que tal rubrica possui caráter remuneratório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    4.  O STF tem entendido ser de índole infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba.



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.096.160-RE-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 14/08/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SÚMULA 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÁLCULO DA EXAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte: ‘É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário’ (Súmula 688). 



    2. No tocante à forma de cálculo da exação, eventual ofensa à Carta Magna ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    3. Incidem, de mais a mais, no caso as Súmulas 282 e 356 do STF.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (AI nº 647.466 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. 22/09/2009, p. 23/10/2009).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator